Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-96.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES: NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA E CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. ARTIGO 61, II, F, E ARTIGO 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 217-A c/c artigo 226, II, c/c artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal e, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 e artigo 2o, II, da Lei 14.344/2022, à pena de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de R$ 10.000 (dez mil reais) à vítima, a título de danos morais (estupro de vulnerável praticado por ascendente, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) reconhecimento da nulidade, tendo em vista a insuficiência da Defesa Técnica anterior; (ii) rejeitada a preliminar, a conversão do feito em diligência; (iii) absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação para crime menos grave; (iv) fixação da pena-base no mínimo legal; (v) decote das agravantes e causas de aumento aplicadas, com a fixação do regime inicial mais brando; e (vi) a redução do valor fixado a título de reparação de danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Não há evidência de deficiência da Defesa do réu quando patrocinado pelo causídico anterior, que apontou contradições nos depoimentos das testemunhas e elaborou alegações finais com diversas teses e fotografias, visando fragilizar a vertente acusatória.
4. Não há que falar em conversão do feito em diligência porque os elementos de prova permitem uma clara compreensão dos fatos e são suficientes para que seja proferida decisão de mérito.
5. Constatando-se que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas em juízo a prática delitiva, demonstrada acima de qualquer dúvida, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
6. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
7. A douta Terceira Seção, na sessão realizada no dia 13 de novembro de 2024, decidiu que, nos crimes contra a dignidade sexual, não configura “bis in idem” a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea f, e da majorante específica do artigo 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
8. No caso, o réu, genitor da vítima, praticou o crime “prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação e com violência contra a mulher” (artigo 61, inciso II, alínea f”, do Código Penal), e, de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há “bis in idem” com a causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois presente também a relação de autoridade do agente sobre a filha.
9. O direito de indenização decorre de lei (artigo 387, inciso IV, do Código Penal), a qual, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, engloba não só o dano material, como também o dano moral, e, para sua fixação, basta o pedido expresso, de modo que desnecessárias a indicação de valor e instrução probatória específica, pois in re ipsa.
10. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável fixar o valor da condenação em um salário-mínimo, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo que poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.
IV. Dispositivo:
11. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.